Tribunal: CARF
Processo: 11065.002350/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002350/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.852 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
GREFORTEC FORNOS INDUSTRIAIS E TRATAMENTO TÉRMICO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2010
RECOLHIMENTOS EFETUADOS. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Devem ser aproveitados os recolhimentos das contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais realizados pela empresa do simples.
MULTA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO.
A qualificação de penalidade não é mantida quando não se demonstra a
ocorrência das condições que permitam a majoração da multa de ofício, no
importe de150%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para alterar o lançamento para que sejam excluídos
os valores que já foram recolhidos, conforme a Informação Fiscal (e-fls. 286/290) e excluir a
multa qualificada em relação aos valores que permanecerem, a partir de 12/2008, substituindo-a
pela multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
O Auto de Infração – AI 37.259.487-5 (parte segurados), lavrado em 23/8/2010,
com valor originário (sem multa acessória ou juros), de R$ 287.304,13.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002350/2010-52
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.852 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002350/2010-52

Consta do Relatório Fiscal, fls. 82/89:
Período MPF: 01/2006 a 02/2010
I.Do objeto do lançamento e do enquadramento da empresa
Este relatório visa a prestar os esclarecimentos necessários acerca do Auto de Infração
destinado a efetuar o crédito a contribuições previdenciárias constantes dos levantamentos
sob a denominação:
GI - Folha de Pagamento de Contribuintes Individuais Não Declarada em GFIPGuia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações Para a Previdência Social, no período
012006 a 112008.
NI - Folha de Pagamento de Contribuintes Individuais Não Declarada em GFIP - no
período 122008 a 022010.
NG - Folha de Pagamento de Empregados Não Declarada em GFIP - no período 012006 a
112008.
N2- Folha de Pagamento de Empregados Não Declarada em GFIP - no período 12/2008 a
12/2009; e 01/2010 e 02/2010.
N3 - Folha de Pagamento de Empregados Não Declarada em GFIP - na competência
13/009.
...
III.Dos Fatos Geradores
A GREFORTEC não apresentou a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações para a Previdência Social - GFIP, referente à competência 13/2009.
A Empresa utiliza mão-de-obra da empresa GREFOR - Fornos Industriais Ltda., CNPJ
N04137990/0001-65, com sede na Rodovia Br 116, Km 252, N.1421, bairro Colonial, na
cidade de Sapucaia do Sul - RS, empresa optante pelo simples nacional.
No período de 2006 e 2007, como podemos observar pelas notas fiscais apresentadas,
inclusive com retenção para a seguridade social, a GREFOR emitia seus documentos
fiscais, para a GREFORTEC como cessão de mão-de-obra.
A partir do ano calendário 2008 esta mão-de-obra aparece sob a forma industrialização
por encomenda e a emissão de documento fiscal de prestação de serviços e retorno de
mercadorias.
A GREFOR está instalada no mesmo Pavilhão onde opera a filial GREFORTECCNPJ
94089455/0004-11, rua Inpel 60, Bairro Colonial, -Sapucaia do Sul.
Apesar de formalmente distintos as empresas operam no mesmo endereço.Rua Inpel 60 e
Rodovia Br116, Km 252, N.1421, é o mesmo quarteirão.
Como o prédio está na esquina da Inpel com a rodovia, foi informado para efeito de
cadastro como sendo outro endereço, mas na prática as empresas estão no mesmo local.
Observa-se no ambiente, os trabalhadores das mesmas empresas, alguns usando uniforme
da GREFORTEC, sendo difícil identificar quais pertencem a uma ou a outra empresa.
O relógio ponto instalado na ala onde seria da GREFOR está identificado como
GREFORTEC.
Os sócios da GREFOR são a Sra. Marilda Peres e seu filho Rodrigo Gustavo Peres.
Na abertura da empresa de acordo com o contrato social os seus sócios eram o Sr.
Antonio Gremes Pereira, sócio majoritário da GRFORTEC e a Sra. Marilda Peres.
Posteriormente, de acordo com a primeira alteração de contrato social, o Sr. Antonio
Gremes Pereira, retira-se da sociedade e transfere as suas quotas sociais no valor de Cr$
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.852 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002350/2010-52

25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) para a Sra. Marilda Peres (20.000) e para o Sr.Rodrigo
Gustavo Peres Granja (5.000) quotas de capital.
A Sra. Marilda Peres foi sócia da empresa Grefortec tendo sido desligada em 08.12.2000,
cedendo as suas quotas para as filhas Andressa Peres Gremes Pereira e Andréa Peres
Gremes Pereira.
Andressa Peres Gremes Pereira, sócia da GREFORTEC, é filha do Sr. Antonio Gremes
Pereira, e da Sra. Marilda Peres, já qualificada, que lhe representa na administração
conforme prescreve a cláusula segunda da alteração e consolidação de contrato social
assinado em 30 de junho de 2001 e arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio
Grande do sul, em 20.07.2001.A mesma situação ocorre em relação à sócia quotista,
Andréa Peres Cremes Pereira.
Analisando a contabilidade da GREFORTEC observamos que a sócia quotista Andréa
Peres Cremes Pereira, representada pela sua genitora, Sra.Marilda Peres, conforme
descrito no contrato social já referido transferiu Cr$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais) para
crédito no Unibanco S/A referente empréstimo de Antonio Greves.
E a Sra. Marilda Peres, desligada da empresa, em 08/12/2000, como já descrevemos, e
sócia majoritária da GREFOR emprestou CR$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais)
para a GREFORTEC.
*dados extraídos da própria contabilidade da GREFORTEC
Dt Lançto.
Descrição da
Conta
Valor/crédito
obs
20.11.2006
Andrea Peres
Cremes
Pereira
50.000,00
VALOR
EMPREST.ANDREA
P.G.PEREIRA
31/12/2008
Marilda
Peres
150.000,00
VALOR
REF.EMPREST.P/COMPRA
AREA EM CO ND. EM PORTÃO
Nos anúncios de suas páginas na internet observa-se que o endereço e telefones
anunciados pelas empresas,se confundem BR 116 Km 252, n. 1421 fones: 51
34510011..Grefortec | Tecnologia em Fornos Industriais Telefone 51 3592 7111 Molas e
Equipamentos: BR 116 Km 252, n. 1421, Bairro Colonial, Sapucaia do Sul - RS -
Telefone: 51 3451 0011. www.grefortec.com.br/Grefor Rod br 116, 1421 - 3 Portos,
Sapucaia do Sul - RS, 93212-220(0xx)51 3451-0011 qrefortec.com.br.
Nos seus documentos fiscais a GREFOR informa o seu endereço eletrônico: Email:
info@grefortec.com.br e www.grefortec.com.br
Nos contatos da Delegacia da Receita Federal do Brasil com as empresas, a GREFOR é
tratada como uma filial da GREFORTEC.
A Sra. Ana Paula Sauer Röglin Gerente Administrativa, que responde pelo atendimento a
este procedimento fiscal está registrada na GREFORTEC em 01.10.2004 e na GREFOR
EM 23.07.2002.
A funcionária está cadastrada inclusive como Contadora responsável pela GREFORTEC.
A própria GFIP da GREFOR está informada sob a responsabilidade da GREFORTEC e a
pessoa responsável é a mesma, Sra. NAIRA CRISTIANE KUHN.
Analisando o faturamento da GREFOR observa-se que a despesa com pessoal
(remunerações) muitas vezes atinge cinquenta, sessenta por cento do faturamento
conforme planilhas abaixo, extraídas da contabilidade.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.852 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002350/2010-52

No ano calendário 2009, a considerar os demonstrativos contábeis, a despesa com pessoal
atingiu Cr$ 616.738,52 (seiscentos e dezesseis mil setecentos e trinta e oito reais e
cinqüenta e dois centavos) e o faturamento registrado é de apenas Cr$ 162.233,92 (Cento
e sessenta e dois mil duzentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos).
Consideradas como amostras os exercícios de 2006 A 2008
PLAN. 01 Faturamento X Despesa com pessoal
Ano calend
Rec. Op. Bruta
Desp. C/Pessoal
% (D/R)
2006
1.171.413,61
686.650,26
58,61
2007
1.171.458,24
721.710,53
61,60
2008
1.766.892,53
887.946,83
50,25
2009
162.233,92
616.738,52
380,15
Em contrapartida a despesa com pessoal - salários - não chega a 1 % (um por
cento) do faturamento da GREFORTEC- como podemos observar na planilha 02.
Planilha 02 – Faturamento X Despesas com Pessoal
Ano calend
Receita oper
salários
% (D/R)
2006
6.009.334,67
117.554,64
0,019
2007
7.084.024,82
185.017,29
0,026
2008
10.823.075,46
393.130,59
0,036
2009
6.662.019,59
336.249,65
0,050
A GREFOR não possui bens enquanto a GREFORTEC além de seu maquinário
industrial, que naturalmente serve as duas "ditas empresas distintas" possui diversos veículos e
50 % (cinqüenta por cento) de uma área de terras situada na zona rural do município de Portão
com área total de 20,74 hectares como podemos observar no Termo de Arrolamento de Bens -
TAB.
As planilhas 03 e 04 - abaixo, demonstram claramente que a GREFORTEC é a
empresa que possui patrimônio e estrutura organizacional enquanto a GREFOR, optante do
simples nacional serve tão somente para registro de mão-de-obra.
Planilha 03 – GREFORTEC – Ativo e Patrimônio
Exercício
Ativo
Imobilizado
Patrimônio Líquido
2006
5.751.498,86
2.464.047,64
563.992,72
2007
7.472.876,99
2.395.241,73
2.395.241,73
2008
8.126.829,49
3.139.888,10
3.139.888,10
2009
8.988.028,51
3.090.996,90
3.183.621,30
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.852 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002350/2010-52

Planilha 04 GREFOR Ativo e Patrimônio Líquido
Exercício
Ativo
Imobilizado
Patrimônio Líquido
2006
153.043,42
ZERO
(383.954,06)
2007
226.305,46
ZERO
(556.887,96)
2008
317.404,52
ZERO
(407065,27)
2009
145.986,71
ZERO
(1.173.935,64)
Observando as planilhas é fácil verificar que a GREFORTEC é que tem suporte
financeiro. O seu faturamento é infinitamente superior ao movimento da GREFOR que por sua
vez possui os maiores custos com folha de pagamento.
Isto demonstra claramente que a GREFOR foi uma empresa utilizada para
justificar a mão-de-obra.
Sendo uma empresa integrante do sistema simples de tributação, teoricamente só
deveria recolher a parte descontada dos segurados.
Em virtude dos fatos encontrados e descritos nos itens anteriores os empregados e
contribuintes individuais estão sendo caracterizados pela fiscalização como segurados vinculados
à GREFORTEC e os débitos relativos às contribuições previdenciárias lançados para esta
empresa que é a responsável pela mão-de-obra.
Utilizando-se destes artifícios, a GREFORTEC deixou de informar na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações para a Previdência
Social -GFIP, os segurados que eram indevidamente registrados na GREFOR.
A empresa deixou de recolher as contribuições incidentes sobre a folha de
pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais.
Em conseqüência estamos lavrando o presente Auto de Infração com a multa de
24 % para as competências: 01/2006 a 11/2008 e 150 % (75%x2) para as competências: 12/2008
a 02/2010, de acordo com parágrafo primeiro do art. 44, da Lei 9430/96 e inciso I, do mesmo
artigo.
A multa qualificada, de 150%, está sendo aplicada em virtude de ter sido constatado pela
fiscalização que a empresa GREFORTEC utilizou-se de empresas interpostas, optantes
pelo sistema SIMPLES de tributação, com a finalidade de omitir e/ou reduzir a
contribuição previdenciária.
Estes fatos originaram ainda, a emissão de uma Representação Fiscal para Fins Penais -
RFFP, que será encaminhada ao Ministério Público Federal, pela verificação dos fatos
que, EM TESE, configuram a prática de ilícito previsto nas legislações previdenciárias e
penal.
...
A ciência do lançamento se deu em 26/8/2010, conforme folha de rosto da
autuação.
A impugnação foi apresentada à folha 95 e seguintes, em 24/9/2010, por
procuração, nos seguintes termos:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.852 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002350/2010-52

Inicialmente, alega que, no período 2006 e 2007, a contratação da empresa Grefor
foi para prestação de serviços com cessão de mão-de-obra, tendo sido recolhida a retenção de
11% da fatura. Através dessa sistemática, haveria a elisão da responsabilidade solidária da
contratante. Além disso, com o recolhimento já efetuado, outro pagamento em virtude do
lançamento tratar-se-ia de duplicidade.
Em seguida, discorre que, após o período referenciado, a relação entre as
empresas foi de “industrialização por encomenda”, onde a impugnante passava a remeter para a
contratada os insumos, que sofriam transformação e eram devolvidos. Tais operações submetem-
se à incidência de ICMS e IPI. Tais operações são tradicionais e permitidas pela legislação
tributária. Por também buscar redução do ônus tributário, trata-se de legítima elisão fiscal.
Alega também que a auditoria não levou em consideração os valores retidos e
recolhidos pela empresa contratada. Haveria, portanto, cobrança em duplicidade apurável pelas
bases de cálculo, que seriam idênticas com a declarada. A contratada, não obstante sua opção
tributária, recolhia a contribuição devida e sofria retenções.
Quanto à multa qualificada, reclama que com um único parágrafo foi-lhe imposta
sem demonstrar os motivos que a justifiquem, aduzindo apenas a qualificação por utilização de
empresa interposta. Não haveria a caracterização do evidente intuito de sonegar para a aplicação
da multa nem a demonstração do dolo, também necessária.
Ou seja, a multa cabível seria a de 75%, a partir de dezembro de 2008.
Entende também que a representação administrativa para fins penais não pode ser
encaminhada ao Ministério Público até o deslinde do processo administrativo fiscal.
Ao final, pede o acatamento de seus motivos.
Junta cópia de documentos.
Foi proferido o Acórdão 09-52.871 - 5a Turma da DRJ/JFA, fls. 232/240, que
julgou, por maioria de votos, improcedente a impugnação.
A seguir transcrevo a ementa do acórdão recorrido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2010
SIMULAÇÃO. REALIDADE FÁTICA. FATOS GERADORES. PAGAMENTOS.
MULTA.
O conjunto das circunstâncias encontradas em auditoria-fiscal e não suficientemente
justificados pelo impugnante induzem ao acatamento da alegação de prática simulada
para elidir contribuição social devida.
O aproveitamento de pagamentos realizados formalmente por outra empresa dependem de
sua anuência.
Aplica-se multa qualificada nos casos previstos nos arts. 71 a 73 da Lei 7.502/1964.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 11/08/2014 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 243),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 09/09/2014, fls. 246/271, que contém, em
síntese:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.852 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002350/2010-52

Inicialmente, alega que, no período 2006 e 2007, a contratação da empresa Grefor
foi para prestação de serviços com cessão de mão-de-obra, tendo sido recolhida a retenção de
11% da fatura. Além disso, com o recolhimento já efetuado, outro pagamento em virtude do
lançamento tratar-se-ia de duplicidade.
Em seguida, discorre que, após o período referenciado, a relação entre as
empresas foi de “industrialização por encomenda”, onde a impugnante passava a remeter para a
contratada os insumos, que sofriam transformação e eram devolvidos
Cabe destacar que o acórdão recorrido incorreu em evidente contradição, pois em
um dado momento sustenta que a impugnante e a prestadora de serviços seriam uma única
empresa, e no outro tópico, em destaque acima, afirma que não poderia a impugnante se
aproveitar dos valores que foram recolhidos pela prestadora, em nome dos seus empregados.
Inicialmente, cabe referir que a contribuição previdenciária retida em nome dos
empregados da prestadora de serviços, é feita na condição de responsável tributário, nos termos
do art. 128 do CTN, sendo que referidos pagamentos serão computados no cálculo da
contribuição do empregado, para fins de aposentadoria e demais benefícios previdenciários.
No presente caso, ao ser exigido novamente o pagamento da contribuição dos
empregados, da empresa impugnante, estar-se-ia cobrando duplamente a contribuição sobre o
mesmo fato gerador. Inclusive, o voto vencido foi nesse sentido.
O aproveitamento dos valores que foram pagos a título de contribuição
previdenciária, deverão ser reconhecidos, uma vez que o fato gerador da contribuição
previdenciária dos empregados é a prestação de serviços, o que ocorreu uma única vez, sendo
incabível a dupla cobrança.
Vale lembrar, que esta sistemática, introduzida pela Lei n° 9.711/98, caracteriza-
se com uma autêntica substituição tributária, na qual o contratante (substituto) tem o dever de
recolher as contribuições previdenciárias devidas pelo contratado (substituído). Esta sistemática
foi introduzida justamente com o intuito de evitar que o contratante ficasse à mercê de ser
responsabilizado solidariamente por eventuais irregularidades que viessem a ser cometidas pelo
contratado, no que tange ao recolhimento das contribuições previdenciárias.
Em face ao exposto, a recorrente não pode ser responsabilizada pelo pagamento
da contribuição relativamente aos segurados da contratada, nos anos de 2006 e 2007, uma vez
que operação realizada caracterizou-se como cessão de mão-de-obra, sendo observadas todas as
regras atinentes à operação, notadamente a retenção do percentual de 11% sobre os pagamentos
realizados à contratada, bem como o recolhimento de todos os valores respectivos.
Além disso, com o recolhimento já efetuado, outro pagamento em virtude do
lançamento tratar-se-ia de duplicidade.
No período de 2008 a 2010, a relação entre as empresas foi de “industrialização
por encomenda”, onde a impugnante passava a remeter para a contratada os insumos, que
sofriam transformação e eram devolvidos. Tais operações submetem-se à incidência de ICMS e
IPI. Tais operações são tradicionais e permitidas pela legislação tributária. Por também buscar
redução do ônus tributário, trata-se de legítima elisão fiscal.
Se o agir da autoridade fiscal, ratificado pela decisão ora recorrida, até neste ponto
contestado, causou estranheza à recorrente, a exigência, propriamente dita, das contribuições
previdenciárias que seriam devidas pelos empregados da empresa contratada, causa verdadeira
perplexidade!
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.852 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002350/2010-52

A autoridade fiscal está exigindo o recolhimento em duplicidade dos valores
devidos de contribuição previdenciária dos empregados. Basta verificar, que a base de cálculo
apurada corresponde exatamente à mesma base de cálculo utilizada pelas referida empresa para
apurar o montante devido e recolhê-lo aos cofres da Previdência Social.
Apesar de a empresa Grefor ser optante pelo Simples Nacional, isso não a exime
da retenção e do recolhimento da parcela devida pelos empregados. Ou seja, o Auto de Infração,
mantido pela decisão de primeira instância, pretende cobrar, novamente, valores que já foram
retidos e pagos pela empresa que realizou a industrialização por encomenda.
Quanto à multa qualificada, reclama que com um único parágrafo foi-lhe imposta
sem demonstrar os motivos que a justifiquem, aduzindo apenas a qualificação por utilização de
empresa interposta. Não haveria a caracterização do evidente intuito de sonegar para a aplicação
da multa nem a demonstração do dolo, também necessária.
Ou seja, a multa cabível seria a de 75%, a partir de dezembro de 2008.
Entende também que a representação administrativa para fins penais não pode ser
encaminhada ao Ministério Público até o deslinde do processo administrativo fiscal.
Pede:
a) no período de 2006 e 2007, a recorrente contratava a Grefor mediante de
contrato de cessão de mão-de-obra, sendo que realizava a retenção do percentual de 11% sobre a
nota fiscal fatura, motivo pelo qual não subsiste a responsabilidade pela contribuição
previdenciária sobre a folha de salários;
b) no período posterior, há ausência de comprovação de simulação na operação de
industrialização por encomenda, bem como pelo motivo do crédito tributário ter sido fundado em
premissa que não foi comprovada pelo fiscal, qual seja, a existência de simulação na contratação
da Grefor, para a prestação de serviços de industrialização por encomenda;
c) o crédito tributário está extinto, com base no art. 156, inciso I do CTN, uma vez
que a contribuição relativa à parcela devida pelos segurados empregados e contribuintes
individuais que trabalhavam na empresa GREFOR foi retida e recolhida por esta;
d) na hipótese de subsistir crédito tributário exigível, requer que a multa seja
reduzida para 75 % do valor do tributo apurado, no período a partir de dezembro de 2008, em
face da ausência da demonstração do evidente intuito de sonegar, pelas razões exaustivamente
expostas nessa peça.
O processo foi baixado em diligência, Resolução 2401-000.964 – 2a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária (fls. 276/284) para:
Tendo em vista a verossimilhança da alegação e o início de prova constante dos
autos (e-fls. 133/230), em especial GPSs Código de Pagamento: 1007, 2003 e 2631, considero
cabível a conversão do julgamento em diligência para que a Receita Federal, consultando os seus
sistemas informatizados (inclusive para confirmar a documentação de e-fls. 133/230), bem como
executando eventuais diligências que sejam necessárias, informe se existem recolhimentos/retenções/compensações pertinentes às contribuições dos segurados
aparentemente a serviço da GREFOR (segurados empregados e contribuintes individuais que
foram vinculados à GREFORTEC pelo lançamento) disponíveis para apropriação no lançamento
(ou seja, crédito disponível para apropriação a ser efetivada nos campos “CRÉDITO” do DD -
Discriminativo do Débito de e-fls. 07/19), considerando-se que o AI n° 37.259.487-5 imputou à
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.852 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002350/2010-52

GREFORTEC a folha de pagamento da GREFOR; devendo-se elaborar tabela por competência a
discriminar os valores em questão, bem como a explicitar sua origem e fonte documental.
Em atendimento a diligência foi elabora a Informação Fiscal (e-fls. 286/290).
A ciência da Informação Fiscal pelo contribuinte ocorreu em 23/08/2023,
conforme AR às fls. 293.
O sujeito passivo apresentou petição(e-fls. 296/300) em 14/09/2023, dizendo, em
síntese, que foi notificada da Informação Fiscal e que o presente processo não estava disponível
no e-cac e se dirigiu à Receita Federal solicitando a cópia dos autos físicos, protocolado em
05/09/2023, que somente teve acesso ao processo em 13/09/2023, e que precisa de prazo integral
para oferecimento de defesa, a contar desta data.
O contribuinte apresentou petição(e-fls. 308/309) em 21/09/2023, em que requer
em síntese que como a Informação Fiscal diz existir crédito em favor do requerente, solicita que
seja apontado o valor deste crédito, a fim de que possa requerê-lo, com base nos princípios do
contraditório e Ampla defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DA CARACTERIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS DESCONSIDERADAS
COMO SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA AUTUADA
No procedimento fiscal ao examinar os fatos geradores ocorridos foi verificado
que os segurados, formalmente ligados a uma prestadora de serviço, laboravam para a recorrente.
No relatório fiscal constam indícios de operação no mesmo local, indistinção entre
trabalhadores, controle de ponto de todos pela contratante, íntima relação entre os sócios das
empresas, endereço de contato da contratante sendo usado pela contratada, entre outros, que
fazem concluir que o sujeito passivo da obrigação tributária é a recorrente.
A recorrente alega:- cessão de mão-de-obra e conseqüente retenção da
contribuição social previdenciária devida nos exercícios 2006 e 2007;- legitimidade da operação
da industrialização por encomenda no período 2008 a 2010; -pagamento, pela contratada, da
contribuição da parte dos segurados.
Tanto a modalidade de contrato de cessão de mão de obra quanto a
industrialização por encomenda não podem afastar o real Sujeito Passivo da obrigação tributária.
O fato de se ter efetuado contrato de cessão de mão-de-obra, com pagamento das
retenções, e a contratação de industrialização por encomenda, não sendo correspondentes à
realidade fática encontrada pela auditoria-fiscal, não devem ser necessariamente observados.
A legislação previdenciária, por meio do artigo 229,§ 2o, do Regulamento da
Previdência
Social-RPS,
aprovado
pelo
Decreto
No
3.048/1999,
impôs
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.852 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002350/2010-52

aoAuditorFiscalaobrigaçãodeconsideraroscontribuintesindividuais (autônomos) ou outros prestadores de serviços como segurados empregados, quando verificadososrequisitoslegais,inverbis: “Art.229.
[...]
§2oSeoAuditorFiscaldaPrevidênciaSocial,constatarqueo
segurado
contratado como contribuinteindividual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inc. I «caput» do art.9o, deverá
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento comoseguradoempregado.” Verificasedoartigosupracitado,queolegisladoraomencionar“[...]ousob qualquer outra denominação
[...]”,
deumargema
desconsideração
da
personalidadejurídica
deempresas,quandoverificadosos
requisitosparatanto,talcomoprocedeuoAuditorFiscal
napresentedemanda.
Mais a mais, esse procedimento também encontra respaldo no Parecer/MPAS/CJ
no 1652/99 c/c Parecer/MPAS/CJ no 299/95, os quais apesar de não vincularem este Colegiado,
tratam da matéria com muita propriedade, com as seguintes ementas:
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO–CUSTEIO–VÍNCULOEMPREGATÍCIO
–
DESCARACTERIZAÇÃO DE MICROEMPRESÁRIOS. 1. A descaracterização de
microempresários, pessoas físicas, em empregados é perfeitamente possível se
verificada a existência dos elementos constituintes da relação empregatícia entre o
suposto “tomador de serviços” e otido “microempresário”. 2. Parecer pelo não
conhecimento da avocatória. Precedente Parecer/CJno330/1995.”
“EMENTA
Débito
previdenciário.
Avocatória.
Segurados
empregados
indevidamente
caracterizados como autônomos. Procedente aNFLD emitida pela fiscalização do INSS.
Revogação do Acórdão no671/94da2aCâmaradeJulgamentodoConselhodeRecursos da
Previdência Social, que decidiu contrariamente a esse entendimento.”
Ainda a respeito do tema, cumpre transcrever o artigo12, incisoI, alínea“a”, da
Leino 8.212/91,e o artigo3o da CLT, que assim estabelecem:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
“Art.3o.Considera-seempregadotodapessoafísicaqueprestar serviços de natureza não
eventual a empregador, sob a dependência deste em e diante salário.”
Deve-se deixar claro que os segurados laboravam para a recorrente.
Na hipótese dos autos, a autoridade fiscal, ao verificar a caracterização da cessão
de mão de obra, exercícios 2006 e 2007, e da operação da industrialização por encomenda no
período de 2008 a 2010, como prestadores de serviços (funcionários da pessoa jurídica
desconsiderada) como segurados empregados e contribuintes individuais da autuada, foi além e
verificou que o verdadeiro vínculo era com a empresa recorrente.
Ao se constatar que os segurados efetivamente trabalhavam para a recorrente é de
se considerar esta como sujeito passivo da obrigação tributária e não outra, ainda que
formalmente não seja caracterizado.
Porém de acordo com a Informação Fiscal (e-fls. 286/290) após efetuada a análise
probatória dos documentos acostados aos autos, juntamente com a consulta aos sistemas
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.852 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002350/2010-52

informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi possível verificar a existência no
sistema das GPS de vários pagamentos em relação aos segurados empregados e contribuinte
individuais, conforme demonstrativo às 286/289.
Sendo assim entendo que os pagamentos já realizados para os segurados
empregados e contribuintes individuais, que foram vinculados a GREFORTEC pelo lançamento,
não podem ser cobrados novamente.
Desta forma, o lançamento deve ser alterado para que seja excluído, os valores
que já foram recolhidos, conforme a Informação Fiscal (e-fls. 286/290).
A recorrente alega, em petição (fls. 309) que a Informação Fiscal diz existir
crédito em seu favor, solicita que seja apontado o valor deste crédito, a fim de que possa requerê-
lo, com base nos princípios do contraditório e Ampla defesa.
A informação fiscal traz claramente os valores que foram levantados que podem
ser verificados pelo contribuinte, logo foi disponibilizado ao sujeito passivo todo acesso às
informações.
Após o implemento do resultado desse julgamento pode o contribuinte, que
efetuou o recolhimento, tomar as providências que entender cabíveis em relação aos créditos que
entenda que pagou a mais, junto a unidade origem, segundo os normativos e procedimentos
vigentes.
DA MULTA
Foi lavrando no presente Auto de Infração com a multa de 24% para as
competências: 01/2006 a 11/2008 e 150 % (75%x2) para as competências: 12/2008 a 02/2010, de
acordo com parágrafo primeiro do art. 44, da Lei 9430/96 e inciso I, do mesmo artigo.
O recorrente se insurge contra a aplicação da multa de ofício qualifica da inscrita
no §1o do artigo 7144 da Lei no9.430, de 1996, para as competências a partir de12/2008, por
considerar que não ficaram caracterizadas as condutas de que tratam os artigos 71, 72 e 73 da Lei
no4.502 ,de1964,que assim dispõe:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
O acórdão de piso chegou a seguinte conclusão:
Acompanhando o relato da auditoria, a conclusão a que se chega é de que a impugnante e
a empresa contratada encontravam-se em situação em que extravasa os limites da elisão
fiscal. Ao que tudo indica, a maneira como a autuada aproveita-se da empresa contratada
mascara uma relação que não deveria se beneficiar do regime tributário incentivado ao
qual a última se submeteu. Como já salientado, a realidade fática é a que deve
preponderar na verificação da ocorrência dos fatos geradores. E estando esses sob um
manto que buscaria impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, na sua natureza ou circunstâncias matérias, por parte das empresas
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.852 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002350/2010-52

envolvidas, incidiria na qualificadora, a partir da competência 12/2008, prevista no art.
44, §1o da Lei 9.430/1996. Veja-se que, pelo conjunto descrito, o dolo é evidente posto
que não há quaisquer indícios de que a confusão entre as empresas decorreria de simples
descuro administrativo, mas de livre vontade de buscar uma vantagem indevida.
Considerando a Informação Fiscal (e-fls. 286/290), verifica-se que foram
realizados pagamentos para os segurados empregados e contribuinte individuais em todas as
competências que foram objeto do lançamento, logo não vislumbro motivos para a qualificação
da multa em relação a contribuição parte dos segurados, logo não houve a ocorrência de dolo em
relação a esta infração.
Dessa forma em relação aos valores que por ventura sejam mantidos, a partir de
12/2008, deve incidir a multa de 75%, pois não cabe a qualificação da multa.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e dar-lhe parcial
provimento para:
1- Alterar o lançamento para que sejam excluídos os valores que já foram
recolhidos, conforme a Informação Fiscal (e-fls. 286/290);
2- Excluir a multa qualificada em relação aos valores, que sejam mantidos, após
implementação do item 1, a partir de 12/2008, substituindo-a pela multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 330
DF CARF MF
Original